Tribunal: TJSP
Processo: 0001598-21.2018.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227400
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0001598-21.2018.8.26.0628, da Comarca de Embu das Artes, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido WILLIAN
LIBERATO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso ministerial para decretarem a prisão preventiva de WILLIAN LIBERATO
DE CARVALHO, expedindo-se mandado de prisão em seu desfavor.(VU)
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001598-21.2018.8.26.0628 -Voto no 12103
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0001598-21.2018.8.26.0628
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: WILLIAN LIBERATO DE CARVALHO
Comarca: Embu das Artes
Voto no 12103
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE
DROGAS – DECRETAÇAO DE PRISÃO PREVENTIVA –
RECURSO PROVIDO..
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público em face da decisão que concedeu a liberdade provisória a
Willian Liberato de Carvalho.
Aduz o recorrente, em suma, presentes os requisitos
autorizadores da prisão preventiva, requerendo sua decretação.

Contrarrazões em fls. 57/59, pugnando pela manutenção da
decisão hostilizada. O decisum foi mantido em juízo de retratação (fls. 60).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso (fls. 66/72).
É o relatório.
É caso de provimento.
Preliminarmente, data maxima venia não há qualquer nulidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001598-21.2018.8.26.0628 -Voto no 12103
3
na abordagem realizada pela guarda civil metropolitana.
Consta que o acusado foi autuado em flagrante delito pela
prática de tráfico de drogas, oportunidade em que ao ser abordado por
guardas municipais, em revista pessoal, foram localizados em seu poder 112
porções de cocaína, na forma de crack (30,9g), 116 cápsulas de cocaína
(126,9g) e 80 porções de maconha (273,2g).
Segundo depoimento dos guardas municipais Thiago Dionizio
Alves Costa e Elias Toledo Pire, estavam em patrulhamento de rotina, quando
visualizaram o acusado Willian, que ao vê-los apresentou atitude suspeita,
motivo pelo qual resolveram proceder a abordagem e busca pessoal, sendo
localizadas as 112 pedras de crack, 116 cápsulas de cocaína e 80 porções de
maconha.
O fato de o recorrido tentar se esquivar ao avistar a viatura
justifica a abordagem e conseqüente flagrante.
O tráfico de drogas é crime permanente e o fato de trazer
consigo a droga já configura o delito.
Convém anotar, ainda, que é irrelevante o fato de não terem os
guardas municipais poder de polícia. Qualquer do povo pode prender quem
quer que esteja cometendo um crime.
Acrescenta-se que, por este processo o recorrido foi solto em
outubro de 2018. Em meados de 2019 foi novamente preso por praticar
tráfico de drogas, desta vez mantido encarcerado, inclusive condenado em 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001598-21.2018.8.26.0628 -Voto no 12103
4
Instância nos autos do processo n.o 1501362-58.2019.8.26.0628.
É certo que não se exige para a custódia cautelar, a mesma
certeza que é exigível para que se possa proferir uma condenação, de vez que
aquela é baseada em elementos, em regra, não perfeitamente delineados,
porém fortemente justificadores de tal medida.
Como se sabe, para a manutenção ou decretação da medida
constritiva, deve revelar-se no caso concreto uma das quatro finalidades
expressas pela lei, qual seja, a garantia da ordem pública, da ordem
econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação
da lei penal.
No caso, existe fortes indicios de se tratar de pessoa
contumaz.
E mais, quando se trata de tráfico de entorpecentes, entende-se
ainda que tais delitos merecem uma análise cuidadosa, principalmente porque
trata-se de crime gravíssimo e relacionado a problemas de saúde pública, que
promove a destruição de famílias, além de fomentar outros delitos.
De fato, os fatos em apuração revestem-se, em seus contornos
concretos, de extrema gravidade, pois, segundo os documentos juntados, há
farta prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria do crime de
tráfico de drogas. Aqui não se pode falar em quantidade ínfima.
Tais fatos não podem ser menosprezados pelo Poder Judiciário
com resposta penal incompatível à conduta perpetrada, sendo a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0001598-21.2018.8.26.0628 -Voto no 12103
5
cautelar necessária à garantia da ordem pública.
Isto posto, dou provimento ao recurso ministerial para decretar
a prisão preventiva de WILLIAN LIBERATO DE CARVALHO, expedindo-
se mandado de prisão em seu desfavor.
MARCOS CORREA
RELATOR